Tribunal: TJPA
Processo: 0024035-42.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024035-42.2014.8.14.0301

APELANTE: LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO SANTANA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇAO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RELATIVOS A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
In casu
não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença consignando a existência de prescrição do fundo de direito, face o
transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, a partir do ato de desligamento do apelante como temporário ocorrido em 16.04.2009 até o ajuizamento da ação em 20.06.2014, na forma estabelecida no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32, ensejando a inadmissibilidade da apelação, na forma do art. 932, inciso III, do CPC/15, por conseguinte, a decisão recorrida deve ser mantida. Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos da Voto da digna Relatora.

Sessão de Plenário Virtual realizada no período de 30.01.2023 até 06.01.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes de AGRAVO INTERNO interposto contra decisão monocrática proferida nos autos da
APELAÇÃO interposta por LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO SANTANA contra a
sentença proferida nos autos da ação ordinária de reintegração de cargo público, que ajuizou em desfavor do ESTADO DO PARÁ, posto que não foi admitida a apelação porque não houve impugnação dos fundamentos específico, na forma do art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32, posto que não impugnado o fundamento correspondente a ocorrência da prescrição em decorrência do transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, a partir do ato de desligamento do apelante como temporário ocorrido em 16.04.2009 até o ajuizamento da ação em 20.06.2014.

O agravante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Diz que a matéria em discussão diz respeito
aos contratos temporários renovados e tem enquadramento na hipótese de reconhecimento da nulidade do contrato temporário, e que a nulidade é possível de reconhecimento de oficio e m dever da Administração e do Magistrado, assim sendo, não se trata de matéria
extra petita
, e não se trata de inovação em agravo, já que houve o pedido de nulidade, sendo o FGTS consequência deste pedido.

Afirma que há repercussão geral sobre o mérito da matéria central no Tema 916 do STF e a questão seria de relevante interesse social e jurídico e haveria violação ao disposto no art. 19-A da Lei 8.036/1990, e a negativa de direito de diversos direitos dos servidores em violação ao princípio da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, ambos na CF no art. 1º, III e art. 5º, XXXVI, ensejando a necessidade de manifestação de declaração do direito de FGTS do agravante.

Requer assim seja conhecido e provido o agravo interno, para reformar a decisão monocrática de inadmissibilidade do recurso.

Consta da certidão do ID- 9020335 - Pág. 1, que não foram apresentadas as contrarrazões pela parte contrária.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na hora e data constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

No mérito, a insurgência recursal não pode prosperar. Vejamos:

O apelante deixou de se insurgir contra o real fundamento da sentença recorrida, que consignou corretamente a existência de prescrição do fundo de direito do servidor ser reintegrado ao cargo público, posto que houve seu distrato como temporário em 16.04.2009 e só ajuizou a ação em 20.06.2014, quando já havia transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos estabelecido no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32.

Verifico que neste particular a insurgência recursal apresentada no arrazoado do apelante sobre a matéria, corrobora o próprio fundamento da sentença, pois diz que o prazo deveria ser contado
a partir do Julgamento da Reclamação nº 4.785/SE, na Sessão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, do dia 17/12/2007, quando se firmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar as ações relativas a servidores temporários, ou seja: o próprio apelante indica um termo inicial anterior ao desligamento ocorrido, em
16.04.2009, o que vem a confirmar a existência de prescrição.

Neste diapasão, forçoso é concluir que
a tese levantada pelo apelante não é hábil a impugnar de forma especifica os fundamentos da sentença, muito menos reformar o entendimento consignando de contagem do prazo de prescrição do pedido de reintegração, qual seja: a partir do ato de exclusão do servidor, pois se encontra de acordo a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria
, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS PARA ALTERAR O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284 DO STF. NÃO COMPROVAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICA. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 168 DO STJ.

1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto, o acórdão originalmente impugnado não merece reprimenda, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 283/STF.

2. O STJ tem entendimento pacificado de que o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo, como no caso dos autos.

3. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato em fevereiro de 2006 e o ajuizamento da ação em março de 2016, impossível o afastamento da prescrição do fundo de direito. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação.

4. Incide, portanto, o óbice de conhecimento dos Embargos de Divergência constante na Súmula 168 do STJ, a qual estabelece: ‘Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." 5. Agravo Interno não provido.’

(AgInt nos EDv nos EAREsp 1380304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

Neste diazão, em nenhum momento o apelante impugna de forma específica e

contrária aos fundamentos da sentença recorrida, pois a contagem do prazo a partir de data indicada desfavorece mais ainda a pretensão do apelante de afastar a prescrição.

Por tais razões, não foi admitida a apelação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, na forma exigida para a admissibilidade do recurso, conforme o previsto no art. 932, inciso III, do CPC/15,
in verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, pois a decisão agravada deve ser mantida, porque a apelação não preencheu os pressupostos de admissibilidade recursal, na forma do art. 932, inciso III, c/c art. 1.011, inciso I, nos termos a fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na hora e data constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 07/08/2023